Tribunal: STF
Processo: HC 182894
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 561.837, do Superior Tribunal de Justiça, mas concedeu a ordem de ofício para reduzir a pena imposta ao acionante.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (dias) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 561.837, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ, mas concedeu a ordem de ofício a fim de reduzir a pena para 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a possibilidade, no caso, da fixação do regime inicial intermediário. Afirma que o STJ, ao contrário do que decidiram as instâncias de origem, “entendeu que o artigo 28 da lei de drogas não gera reincidência”. Sendo assim, a autoridade impetrada afastou os efeitos da reincidência decorrente de condenação anterior pelo delito do art. 28 da Lei de Drogas e reduziu a pena imposta ao paciente. Contudo, “permaneceu o regime fechado sob a alegação de que o artigo 28 da lei de drogas não gera reincidência mas gera maus antecedentes e assim manteve o regime fechado”.
    6. Prossegue a narrativa para afirmar que “o paciente faz juz ao regime semi aberto, pois o crime do artigo 28 da lei de drogas é punido com advertência, e neste momento que estamos vivendo um caos com o covit 19 não faz sentido mantê -lo em regime fechado”. 
    7. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem, a fim de que seja fixado o regime inicial intermediário.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. Reconheço certo que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Contudo, na hipótese de que se cuida, o regime fechado foi fixado com apoio na consideração de que o paciente, além de ter sido condenado anteriormente pelo crime previsto no art. 28 da Lei de Drogas, também ostenta maus antecedentes, conforme revelam as seguintes passagens dos autos:
    “[...] A pena-base permanece acima do mínimo, em 5 anos e 10 meses de reclusão, e 583 dias-multa, porquanto baseada em condenação anterior referente a processo por delito previsto no art. 147 do Código Penal. 
    Afastada a reincidência, as penas se mantém no referido patamar na segunda e na terceira fases da dosimetria. Tendo em vista o patamar da pena aplicada, superior a 4 anos, a existência de circunstâncias judiciais negativas – tanto que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal – deve ser mantido o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 
    [...]”
    13. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva. Até porque a hipótese é de paciente condenado, na companhia de um corréu, pelo tráfico de expressiva quantidade de drogas (468,8g de cocaína na forma de um tijolo; 2,985g de cocaína acondicionados em três porções; 22,464g de tetraidrocanabinol acondicionados em 40 porções; 22,93g de tetraidrocanabinol acondicionados em 34 porções; e 20,27g de tetraidrocanabinol acondicionados em 30 porções).
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator